Tribunal: TJSP
Processo: 0052676-23.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Massa falida. Sentença de improcedência ao reconhecer como prescrita a pretensão da União (Fazenda Nacional).
Apela a União, alegando ser possível habilitar o crédito desde que suspensa a execução fiscal; inocorrência da prescrição.
Descabimento.
Ausência das causas de interrupção da prescrição. Inércia da parte interessada. Caso de reconhecer a incidência da

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Massa falida. Sentença de improcedência ao reconhecer como prescrita a pretensão da União (Fazenda Nacional).
Apela a União, alegando ser possível habilitar o crédito desde que suspensa a execução fiscal; inocorrência da prescrição.
Descabimento.
Ausência das causas de interrupção da prescrição. Inércia da parte interessada. Caso de reconhecer a incidência da prescrição intercorrente. Prazo de 05 anos. Incidência do art. 174 do CTN.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0052676-23.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIÃO
(FAZENDA NACIONAL), é apelado DUPLEX ARTEFATOS DE BORRACHA
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052676-23.2017.8.26.0100 -Voto no 38793 DJL
2
VOTO No: 38793
APEL. No: 0052676-23.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
MM Juiz(a) de 1o grau: Dr(a). Clarissa S Tauk
APELANTE: União (Fazenda Nacional)
APELADO: Duplex Artefatos de Borracha Ltda
DJL
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Massa falida. Sentença de
improcedência ao reconhecer como prescrita a pretensão da
União (Fazenda Nacional).
Apela a União, alegando ser possível habilitar o crédito
desde que suspensa a execução fiscal; inocorrência da
prescrição.
Descabimento.
Ausência das causas de interrupção da prescrição. Inércia da
parte interessada. Caso de reconhecer a incidência da
prescrição intercorrente. Prazo de 05 anos. Incidência do art.
174 do CTN.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a decisão de f. 256/259,
que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito deduzido pela União
Federal em relação à massa falida de Duplex Artefatos Nacional, ao reconhecer a
prescrição do crédito.
Apela a União, alegando: (i) ser possível habilitar o crédito
desde que suspensa a execução fiscal, nos termos do Enunciado 11 desta Corte, não
sendo caso de extinguir o feito, sem resolução de mérito; (ii) inocorrência da
prescrição, não podendo a demora da citação lhe ser imputada (f. 296/301).
Recurso respondido (f. 310/312).
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (f.
322/325).
É o relatório.
Improcede o inconformismo.
Trata-se de pedido de habilitação de crédito deduzido pela
União (Fazenda Nacional) em relação à Duplex Artefatos de Borracha Ltda (massa
falida).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052676-23.2017.8.26.0100 -Voto no 38793 DJL
3
Aduziu a União ser credora de valores da massa falida, em
decorrência de execução fiscal, fazendo jus ao recebimento (f. 01 e ss.).
Manifestou-se o síndico alegando estar prescrita a pretensão da
autora (f. 211 e ss.).
Emitiu parecer a promotoria de justiça de falências (f. 252 e
ss.), no sentido de se acolher a tese da prescrição suscitada pelo síndico.
Dispõe o art. 174 do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I pelo despacho do
juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp no 118, de 2005); II - pelo protesto judicial; III - por qualquer
ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato
inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento
do débito pelo devedor.
Oportuna a transcrição do seguinte trecho da sentença (f.
258/259):
“Os créditos se referem à data de 16/04/1996, os quais foram
adquiridos por auto de infração. A execução fiscal foi ajuizada em
24/11/2000, o que realmente não ultrapassou o prazo prescricional
de 5 anos. Porém, a data literal do ajuizamento da ação de
execução fiscal não é o marco para dizer que houve a interrupção
do prazo prescricional, pois o mesmo só é interrompido de fato,
vide redação do artigo 174, inciso I do CTN, com a citação pessoal
do devedor. Tal despacho de citação só se deu em 15/05/2001 (fls.
44/45), ocorrendo, assim, a prescrição do crédito, que findou os 5
anos prescricionais em 16/04/2001”.
Assim, tendo em vista a ausência das causas de interrupção da
prescrição, a data do débito e a inércia da interessada, é caso de manter a sentença.
Nesse sentido o parecer da Procuradoria de Justiça Cível,
destacando-se (f. 323):
“Quanto à prescrição, melhor sorte não assiste à apelante. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052676-23.2017.8.26.0100 -Voto no 38793 DJL
4
crédito foi constituído em 1996, a execução foi ajuizada em 2000, e
o despacho de citação se deu em 15.05.2001 (fls. 44/45 e ss.), e, a
citação não se aperfeiçoou diante da desídia da própria Fazenda
Nacional que informou endereços em que a falida já não mais seria
encontrada, portanto, não há que se falar em demora decorrente
dos mecanismos do Judiciário. Com efeito, os executivos fiscais
foram propostos anteriormente à nova redação do art. 174 do CTN,
portanto, a causa interruptiva da prescrição se daria com a efetiva
citação do devedor, e, a interrupção da prescrição só retroage à
data da propositura da ação quando a demora na citação é
imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos da
Súmula 106/STJ. Não é o caso dos autos, portanto, bem
reconhecida a prescrição”.
Anotes-e que, ao contrário do que alegou a apelante no recurso
(f. 300, item 02), não houve extinção do processo, sem resolução de mérito, já que ao
reconhecer a incidência da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC, “haverá
resolução de mérito quando o juiz: II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a
ocorrência de decadência ou prescrição”.
Assim, prescrita a pretensão da apelante, inadmissível
almejada habilitação de crédito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator